Tribunal: TJDFT
Processo: 0746685-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746685-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE ROBERTO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco BMG S/A em face da r. decisão (ID 77665663, pág. 111-114) que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada por José Roberto da Silva, deferiu a antecipação da tutela para suspender imediatamente os descontos referentes ao contrato impugnado e incidentes sobre o benefício previdenciário do Autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido. Nas razões recursais (ID 77665662), o Réu/Agravante alega, em síntese, que o Autor/Agravado tinha ciência dos termos do contrato de cartão de crédito consignado e que anuiu com os descontos, realizados desde maio/2016, o que afasta a urgência que fundamenta a tutela antecipada. Assevera que a multa por desconto indevido foi fixada em valor irrazoável – R$ 1.000,00 (mil reais), sem limite máximo de valor, o que pode ensejar o enriquecimento ilícito do Autor/Agravado. Requer a suspensão da decisão agravada ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Infere-se das provas apresentadas pelo Réu/Agravante que o Autor/Agravado aderiu ao contrato de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG com autorização para desconto em folha de pagamento, em 12/5/2016, oportunidade em que solicitou saque, com pagamento à vista e depósito em conta corrente, no montante de R$ 1.935,49 (mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos) (ID 77665661). O referido contrato conta com a assinatura do Agravado que, no ato, apresentou cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante e declaração de residência, além do extrato de pagamento do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente do acidente de trabalho. Ressalte-se que, em contratos dessa natureza, ao realizar saques com o cartão e não pagar o valor integral da fatura na data do vencimento, o consumidor utiliza o crédito rotativo, com incidência de juros que estão entre os mais altos do mercado, sendo possível presumir que, no ato da contratação, estava ciente dessa circunstância. Logo, a despeito do esforço argumentativo, o Autor/Agravado não comprovou, de plano, a ilegalidade na conduta do Réu/Agravante, a justificar a suspensão dos pagamentos do empréstimo contratado. Ademais, os mais de 100 (cem) meses de descontos mensais afastam o alegado risco de dano irreparável a justificar a urgência do provimento postulado na inicial. Desse modo, salvo pela narrativa da exordial, as circunstâncias noticiadas não sugerem que o Autor/Agravado tenha sido vítima de erro ou fraude, o que inviabiliza, antes do devido contraditório, reconhecer a nulidade dos descontos impugnados. A situação em tela demanda análise em sede de cognição exauriente, após o aperfeiçoamento do contraditório e a devida instrução processual, a fim de aferir, com a segurança necessária, a existência do direito alegado. Nesse sentido, arestos do eg. TJDFT, inclusive desta Relatoria: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SUSPEITA DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência da suposta fraude na contratação de empréstimo bancário, não há razão para suspensão do pagamento das parcelas contratadas, devendo ser mantida a r. decisão de origem que indeferiu a antecipação da tutela.3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” Acórdão 1932051, 0727061-80.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. COBRANÇA. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I).2. Apesar de a autora declarar que foi vítima de fraude para a qual não teria concorrido, a higidez do contrato celebrado com o réu somente pode ser objeto de análise em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa.3. A alegação de fraude não afasta automaticamente a responsabilidade pelas obrigações assumidas. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1920645, 0726739-60.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Ao Agravado para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator